Tribunal: TJES
Processo: 5007645-21.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007645-21.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALEXANDRA MELLO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR
POR RAZÕES DE SAÚDE.
INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÉDICA ATUAL E IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO SISTEMA PRISIONAL. DEMORA NA ANÁLISE DE LIBERDADE PROVISÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa preventivamente e denunciada pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o mesmo fim, previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei 11.343/06, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara da Comarca de Castelo/ES.

Segundo narra a denúncia, no dia 29 de abril de 2025, no bairro Niterói, em Castelo/ES, a paciente e outros corréus foram flagrados na posse de significativa quantidade de entorpecentes — 129 pedras de crack, 10 porções de cocaína e 32 tiras de maconha —, além de uma balança de precisão e R$ 449,00 em cédulas fracionadas. A paciente foi surpreendida tentando dispensar drogas no vaso sanitário, juntamente com outro acusado. As substâncias estavam embaladas de forma semelhante, e o imóvel utilizado, segundo a acusação, como ponto de tráfico, revelando organização estável e atuação conjunta dos envolvidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (1º) definir se o estado de saúde da paciente justifica a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar; (2°) estabelecer se houve constrangimento ilegal por omissão do juízo de origem na análise tempestiva de pedido de liberdade provisória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Sobre o pedido de concessão de prisão domiciliar por razões de saúde:

A defesa sustenta que a paciente possui saúde gravemente comprometida, sendo portadora de câncer, além de transtornos psiquiátricos e dependência química, sob tratamento na rede pública, o que justificaria a conversão da prisão preventiva em domiciliar.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige, para concessão de prisão domiciliar por razões médicas, prova documental atual e conclusiva da gravidade da condição de saúde, além de comprovação da impossibilidade de tratamento no sistema prisional.

No presente caso, os documentos médicos anexados datam de 2017 a 2022, sem qualquer laudo recente que demonstre risco iminente à integridade física da paciente ou impossibilidade de continuidade do tratamento em unidade prisional.

Não há nos autos prova de que o sistema prisional esteja deixando de fornecer, ou seja incapaz de oferecer os cuidados médicos necessários ao quadro alegado, tampouco de que a paciente se encontre em situação de urgência médica que justifique a medida excepcional.

Por outro lado, a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. A autoridade coatora destacou a expressiva quantidade de drogas apreendidas, o contexto de associação criminosa estável e os riscos à ordem pública e à aplicação da lei penal. A prática dos delitos no interior da própria residência da paciente reforça a inadequação da prisão domiciliar como medida substitutiva.

Sobre o pedido de reconhecimento de constrangimento ilegal por omissão na apreciação de pedido de liberdade provisória:

A defesa alega que a paciente teria perdido cirurgia agendada em razão da omissão do juízo de origem ao não apreciar em tempo hábil pedido de liberdade provisória, o que configuraria constrangimento ilegal.

Ocorre que tal alegação não se sustenta. Consta dos autos que o juízo de origem analisou o pedido de liberdade provisória, tendo indeferido o pleito com fundamentação compatível com os requisitos legais da prisão preventiva. Assim, não se verifica a alegada omissão judicial.

Ademais, ainda que houvesse algum atraso na decisão, não se demonstrou urgência médica que exigisse apreciação imediata, tampouco houve comprovação da impossibilidade de remarcação do procedimento cirúrgico no âmbito do SUS ou de risco à saúde da paciente em razão da suposta demora.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5007645-21.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ALEXANDRA MELLO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CASTELO - 2ª VARA
Advogado do(a) PACIENTE: LAURINDO ROSA DE ASSIS - MG136583-A

VOTO

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
ALEXANDRA MELLO
, presa preventivamente e denunciada pela suposta prática dos crimes de
tráfico de drogas e associação
para o mesmo fim (art. 33,
caput
, e art. 35,
caput
, ambos da Lei 11.343/06), apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara de Castelo/ES.

Sobre os fatos,
narra a denúncia, em síntese, que, no dia 29 de abril de 2025, na Rua Jerônimo Ribeiro, bairro Niterói, naquela cidade de Castelo/ES, a paciente e outros corréus, foram flagrados pela polícia militar na posse de diversas
substâncias entorpecentes,
destinadas ao
comércio ilícito
. No local, os agentes públicos apreenderam significativa quantidade de drogas:
129 pedras de crack, 10 porções de cocaína, 32 tiras de maconha, além de uma balança de precisão e R$ 449,00 em espécie, em cédulas fracionadas
.

A paciente foi surpreendida no interior do imóvel tentando dispensar drogas pelo vaso sanitário, junto a outro corréu. As substâncias apreendidas apresentavam padrão semelhante de embalagem, e o imóvel era utilizado, segundo a acusação, como ponto de tráfico, indicando atuação conjunta, organizada e estável entre os acusados.

Feitas essas considerações, passo à análise da matéria apresentada no
habeas corpus.

Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente apresenta quadro de saúde gravemente comprometido, sendo portadora de câncer, além de transtornos psiquiátricos e dependência química, todos sob tratamento na rede pública.

Alega, ainda, que a paciente perdeu procedimento cirúrgico, previamente agendado para 21 de maio de 2025, em virtude da omissão do juízo de origem, o que, em tese, configuraria constrangimento ilegal, diante da ausência de manifestação judicial em tempo hábil sobre requerimento de liberdade provisória.

No presente caso, embora se alegue grave comprometimento da saúde da paciente, e risco de agravamento do quadro clínico, verifico que a inicial
não está acompanhada de documentação médica recente e conclusiva
, capaz de evidenciar a absoluta impossibilidade de manutenção da custódia, ou a urgência vital que justificaria a concessão da ordem.

Os documentos médicos apresentados referem-se a exames e laudos produzidos entre os anos de 2017 a 2022, portanto, não contemporâneos. Portanto, não verifico nos autos, prova inequívoca de que a paciente, atualmente, encontra-se em estado clínico grave, que inviabilize o cumprimento da prisão em unidade prisional, tampouco que o tratamento necessário à sua condição, não possa ser prestado adequadamente no sistema penitenciário.

A jurisprudência do STJ, é firme no sentido de que, a concessão de prisão domiciliar por razões de saúde, exige demonstração efetiva e atual da gravidade da patologia, bem como da impossibilidade de tratamento no ambiente prisional. No caso, tal demonstração não foi feita.

Outrossim, contrariamente ao alegado em impetração, verifico que o juízo de origem, se manifestou sim, sobre o pedido de liberdade provisória, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo destacada, pela autoridade coatora, a gravidade concreta dos fatos, a expressiva quantidade de drogas apreendidas, o contexto associativo da ação criminosa, e os riscos à ordem pública, à instrução criminal e à aplicação da lei penal.
Trata-se de crimes com elevado grau de reprovabilidade, cometidos, em tese, no interior da própria residência da paciente, o que afasta, inclusive, a adequação da prisão domiciliar
.

Portanto, não é possível vislumbrar que o paciente esteja sofrendo qualquer tipo de constrangimento ilegal.

Diante do exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a ordem.

É como voto.